Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (AUTARQUIA). ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo.
2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor inseriu no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997).
4. Nesse período, a Exequente/Apelante era servidora do SLU - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, que foi transformado em autarquia pela Lei no 660, de 27 de janeiro de 1994, tratando-se, portanto, de ente público dotado de personalidade jurídica e quadro de servidores próprios, além de autonomia administrativa e financeira.
5. Contata-se, assim, a ilegitimidade ativa da Exequente/Apelante para o Cumprimento Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, pois a condenação do Distrito Federal não pode ser estendida a fim de beneficiar servidores integrantes do quadro de pessoal próprio do SLU - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana, pessoa jurídica diversa, sob consequência de afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506).
6. O benefício alimentação foi restabelecido de forma geral e abstrata para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002.
7. Apelação conhecida e não provida.